Tribunal: STF
Processo: Rcl 85482
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão de reintegração de posse proferida nos autos 0812986-62.2024.8.14.0028 pelo Juízo da Vara Agrária de Marabá/PA, sem a devida observância das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    Nos termos da reclamação:



    [...] não obstante o razoável prazo estabelecido pelo juízo agrário de Marabá, as condicionantes estabelecidas na ADPF 828 e na resolução 510, do CNJ, não veem sendo cumpridas adequadamente.



    É que, muito embora haja determinações judiciais de cumprimento das exigências das medidas de proteção às famílias ocupantes, não houve o atendimento das ordens até a presente data, havendo, no caso, uma obediência puramente formal ao exigido na ADPF 828 e na resolução 510/2023, do CNJ, não se cumprindo efetivamente as determinações ali estabelecidas.



    Conforme já dito, em decisão de ID 145849640, nos autos 0812986-62.2024.8.14.0028, foi determinada que a desocupação deve ocorrer no dia 06 de outubro de 2025, por oficiais de justiça com o apoio do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar do Estado do Pará, independente de nova decisão (doc. 1, p. 15).



    Ao final, requer:



    c) O deferimento de liminar, diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva do reclamado, sustando os efeitos da decisão Decisão de ID 145849640, nos autos do processo 0812986-62.2024.8.14.0028, tramitando junto a Vara Agrária de Marabá-PA, na qual se determinou a expedição e o cumprimento de ordem de reintegração de posse; 



    d) Seja determinado que o D. Juízo a quo profira nova decisão, para que se cumpra a reintegração apenas após haver a real possibilidade de cumprimento aos preceitos da ADPF N.828 (regime de transição), Resolução n° 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, conforme Recomendação n.90 do CNJ, Resolução n.510/2023 do CNJ, e Portaria n.3525/2023-GP do TJPA, evitando a instauração de caos social pelo despejo às pressas sem a observância das regras protecionistas elencadas nos normativos acima (doc. 1, p. 31);



    Considerando a urgência e os direitos fundamentais envolvidos, deferi a medida liminar (doc. 31).



    O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar manifestou-se nos autos (doc. 35).



    A autoridade reclamada apresentou informações (docs. 36 e 45).



    A beneficiária do ato reclamado contestou o feito (doc. 39).



    A Procuradoria-Geral da República juntou parecer pela improcedência da reclamação, com a seguinte ementa:



    Reclamação constitucional. Direito à moradia. Ordem de reintegração de posse. Alegada violação à ADPF 828. Pedido de medida liminar deferido para suspender a decisão reclamada. Desocupação coletiva de área habitada por população em situação de vulnerabilidade social; adoção das cautelas definidas pelas normas de transição - audiências prévias de mediação, com participação do Ministério Público, da Defensoria Pública e demais órgãos públicos e partes interessadas, submissão do feito à respectiva Comissão de Conflitos Fundiários. Juízo Reclamado que, dentro de sua competência, determinou a expedição de ofícios aos órgãos de administração municipal e estadual para dar apoio aos necessitados. Descumprimento da decisão proferida na ADPF 828 não configurado. Observância ao regime de transição fixado na ADPF 828 TPI-QUARTA/DF (DJe de 1º/12/2022). Parecer pela improcedência da Reclamação (doc. 58, p. 1).



    A Defensoria Pública do Estado do Pará manifestou-se, novamente, nos autos (doc. 60).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que, no documento 31, determinei:



    Nesse contexto, informe a Defensoria Pública eventual distinção entre esta reclamação e a Rcl 68.528/PA, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção deste processo, em razão da coisa julgada.



    A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou manifestação, mas nada elucidou a respeito da matéria (doc. 60).



    Nesse contexto, a rigor, seria o caso de extinção do processo sem resolução do mérito, considerando a coisa julgada ocorrida na Rcl 68.528/PA.



    Noto que a atitude da Defensoria Pública do Estado do Pará de se omitir a respeito da coisa julgada na Rcl 68.528/PA, mesmo após expressa determinação, tangencia má-fé processual.



    Apesar disso, julgo o pedido desta reclamação constitucional, em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil.



    Observo que, conforme decidi na Rcl 68.528/PA, a princípio não incidiria o regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    Porém, vejo que todos os requisitos impostos pela ADPF 828/DF foram cumpridos pela autoridade reclamada, como será explicitado.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, nos autos da ADPF 828/DF, determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família (grifei).



    Em informações, a autoridade reclamada esclareceu que, no caso, houve participação efetiva da Comissão de Conflitos Agrários do Tribunal de Justiça do Pará, com a realização de visitas técnicas, participação do Ministério Público, Defensoria Pública, Prefeitura de Marabá, órgãos assistenciais, órgãos policiais, órgãos de proteção de direitos humanos e do Ministério do Desenvolvimento Agrário:



    Cumpre salientar que todo o procedimento de desocupação vem sendo conduzido em estrita observância às diretrizes estabelecidas na ADPF nº 828/DF, especialmente no tocante à vedação de despejos forçados sem a análise individualizada do caso concreto, bem como à observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da vedação ao retrocesso social.



    De igual modo, este Juízo tem observado, no que couber, as disposições da Resolução nº 10/2018 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que fixa parâmetros para o tratamento de conflitos fundiários coletivos urbanos e rurais, enfatizando a mediação interinstitucional, o diálogo entre os atores envolvidos e a proteção de grupos em situação de vulnerabilidade.



    Em cumprimento ao regime de transição previsto na ADPF nº 828 e nas normas correlatas, os autos principais (Processo nº 0014219- 74.2017.8.14.0028) foram remetidos à Comissão de Conflitos Agrários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a qual promoveu audiência pública de mediação no dia 1º de julho de 2024. Participaram da audiência, as partes, acompanhadas de seus advogados e representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, INCRA, ITERPA e Município de Marabá. 



    No referido ato, deliberou-se pela realização de visita técnica à Fazenda Mutamba em 11 de julho de 2024, conforme Resolução CNJ nº 510/2023 e Portaria nº 3525/2023-GP/TJPA, com o objetivo de verificar in loco a situação fundiária e social das famílias ocupantes. (Anexo - Termo de Audiência de Mediação).



    Dessa forma, foi elaborado relatório pela Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA, com detalhada descrição da visita técnica realizada em 11 de julho de 2024 à área denominada Complexo Mutamba (Fazenda Mutamba, Balão e Castanhal João Lobo). Incluindo-se, além de outras informações, identificação das famílias, fotografias, mapas de uso do solo e descrição das moradias. (Anexo - Relatório Técnico da Comissão de Soluções Fundiárias).



    Ato contínuo, após várias tentativas de mediação, a Comissão de Soluções Fundiárias do TJPA concluiu que não havia viabilidade de acordo, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do cumprimento da desocupação em 18 de julho de 2024. 



    Conforme mencionado pela referida comissão, em razão da não conciliação, este Juízo designou audiência de conciliação/fixação de plano de desocupação conforme resolução 510 do CNJ em 22 de abril de 2025, para o dia 9 de junho de 2025.



    Para o referido ato foram regularmente intimados: as partes, o Ministério Público do Estado do Pará, a Defensoria Pública do Estado do Pará, o Comando de Missões Especiais (CME), a Ouvidoria Regional do INCRA/SR-27 (Marabá), a Ouvidoria do ITERPA, a Ouvidoria Agrária Estadual do TJPA, a Assessoria da Comissão de Direitos Humanos da ALEPA e os órgãos assistenciais do Município de Marabá (Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social e CPC Renato Chaves). 



    Determinou-se, ainda, à Prefeitura Municipal de Marabá a elaboração e apresentação, em audiência, de relatório socioeconômico das famílias ocupantes da área, bem como a indicação de espaço adequado para eventual realocação dos núcleos familiares.



    A audiência foi regularmente realizada no dia 9 de junho de 2025 e presidida por este Juízo, com a presença do autor, dos requeridos e de representantes dos seguintes órgãos: Ouvidoria Agrária do ITERPA, Ministério Público do Estado do Pará, Defensoria Pública do Estado do Pará, Comando de Missões Especiais da PMPA, Batalhão Rural da PMPA, Secretaria Municipal de Assistência Social e Assuntos Comunitários (SEASPAC), Ouvidoria Agrária do TJPA, Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). (Doc. 45, pp. 3-5). 



    É importante observar, ainda, que, em audiência, as partes concordaram com o plano de desocupação do imóvel, prevista para 6/10/2025:



    Após assegurados o contraditório e a ampla defesa, todas as partes concordaram com o plano de desocupação, fixando-se o dia 6 de outubro de 2025, ou seja, mais de 100 (cem) dias para o cumprimento da reintegração, prazo que este Juízo entendeu razoável para desocupação voluntária. (Anexo - Termo de Audiência de Desocupação – Fixação do Plano de Desocupação). (Doc. 45, p. 7 – grifei).



    Constou na ata de audiência, da qual a autora, Defensoria Pública do Estado do Pará, efetivamente participou:



    I. Fica determinada a desocupação da área objeto dos autos –Complexo Mutamba (Fazenda Mutamba, Fazenda Balão e do Castanhal João Lobo), designada para o dia 06/10/2025, destacando-se que os requeridos podem, a qualquer momento, realizar a desocupação voluntária;



    [...]



    As partes presentes concordaram com o plano de desocupação firmado neste ato (doc. 49, p. 7 – grifei).



    Nesse ponto, observo que as informações da autoridade coatora são dotadas de presunção relativa de veracidade, a qual não foi infirmada no caso concreto.



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NAS ADPF’S 395/DF E 444/DF. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDUÇÃO COERCITIVA PARA INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso em análise, alega o reclamante a não observância do precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPFs 395 e 444, os quais trataram especificamente da inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou réus para interrogatório. 2. Das informações prestadas pela autoridade reclamada – que são dotadas de presunção juris tantum de veracidade –, evidencia-se a inexistência de afronta ao paradigma, pois a autoridade reclamada apenas deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão, sem realizar condução coercitiva para interrogatório, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação. 3. Ademais, a pretensão da defesa de reconhecimento da “nulidade da apreensão de bens, valores e documentos encontrados na residência do investigado”, além de ser completamente estranha à hipótese de cabimento, possui nítido propósito de substituir a via recursal própria, o que não é admitido por esta Suprema Corte, tendo em vista que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual. Precedentes. 4. Para dissentir das premissas fáticas estabelecidas pela autoridade reclamada e acolher os pleitos da parte reclamante, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 73.664 AgR/RO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).



    No mesmo sentido: Rcl 73.887/MG, da minha relatoria, DJe 19/3/2025.



    Nesse contexto, não houve descumprimento do paradigma vinculante firmado na ADPF 828/DF. Nessa linha:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NA ADPF 828/DF. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 828/DF. III. Razões de decidir 3. A autoridade reclamada não descumpriu determinação do Supremo Tribunal Federal, pois o regime de transição previsto na ADPF 828/DF foi observado por determinação do próprio Tribunal reclamado. 4. Reverter a conclusão das instâncias ordinárias envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise do recurso extraordinário e também no exame da reclamação. 5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 828/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 2/11/2022; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022; Rcl 54.679 AgR/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20/9/2023; Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024 (Rcl 83.547 ED/PA, da minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 20/10/2025, DJe 22/10/2025).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante.



     II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional.



     III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).



     Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.



    Por fim, observo que a improcedência desta reclamação e a revogação da medida liminar não significam que os direitos fundamentais dos moradores do local possam ser violados.



     Posto isso, revogo a medida liminar e julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), sem prejuízo da recomendação de que sejam tomadas medidas para resguardar os direitos fundamentais dos moradores atingidos.



    Não há condenação em honorários, considerando a natureza da demanda. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se ao juízo de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator